Tribunal: TJDFT
Processo: 0722415-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722415-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY PETER REIS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosemary Peter Reis contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução movida contra si pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Distrito Federal, indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça (ID 158010434 do processo n. 0702537-88.2021.8.07.0011). Verifica-se não ter sido recolhido o preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Com efeito, analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Na espécie, não consta dos autos demonstração suficiente dos gastos excepcionais e contemporâneos referenciados no recurso. Por outro lado, o contracheque acostado ao ID 152689587 do processo de origem evidencia que, já abatidos os descontos relativos a plano de saúde e empréstimos, a agravante aufere remuneração líquida de R$13.768,50 (treze mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). Observa-se, ademais, que seu extrato bancário indica reservas expressivas em poupança de parcela de seus proventos (ID 152689583), tanto que a busca via Sisbajud resultou no bloqueio de R$12.946,59 (doze mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), consoante extrato de ID 151966754. Além disso, a consulta realizada pelo Juízo a quo ao sistema Renajud, em 10/5/2023, revela a existência de três veículos em nome da agravante (ID de origem 158178100). Assim, há, neste momento de análise, elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Ante o exposto, intime-se a agravante para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal, demonstrando a efetiva situação de hipossuficiência, incluindo cópia da última declaração de imposto de renda e extrato bancário; ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora